Tribunal: STF
Processo: RE 601447
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE ALUNO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO FEITO.



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Justiça Militar estadual tem competência para decidir sobre perda de graduação como pena acessória de crime de sua respectiva competência, sendo da competência da Justiça comum a análise de questão referente à aplicação de sanção disciplinar administrativa, que pode decorrer de adequado processo administrativo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512/STF.